Tribunal: TJMT
Processo: 1051495-86.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051495-86.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUZEBIO MENDES DE MELLO - CPF: 063.832.541-20 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUZEBIO MENDES DE MELLO - CPF: 063.832.541-20 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 2,10% a.m. aplicada em contrato de empréstimo consignado firmado com servidor público, determinando a revisão da taxa para o patamar médio de 1,30% a.m., com devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das provas sobre a taxa média de mercado, aptas a afastar a caracterização de abusividade contratual; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não redistribuir os ônus da sucumbência em razão da parcial procedência do pedido inicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou de forma expressa e fundamentada a taxa de juros aplicável ao contrato, considerando as peculiaridades da contratação com servidor público e aplicando corretamente o parâmetro jurisprudencial de até 1,5 vez a taxa média de mercado. A insurgência do banco revela mero inconformismo com a conclusão adotada. 4. O embargante não logrou êxito integral em seus pedidos, tendo sido mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Nesse contexto, é cabível a aplicação da sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC, não havendo omissão relevante a ser sanada. 5. A ausência de manifestação expressa quanto à distribuição proporcional dos ônus da sucumbência não configura vício a ser suprido via embargos, quando decorrente da própria lógica do resultado do julgamento e da aplicação da regra legal pertinente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Não configura omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, a ausência de manifestação sobre argumentos já implicitamente afastados na fundamentação do julgado. 2. A parcial procedência dos pedidos autorais, sem êxito integral, impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, conforme art. 86 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 10 e 11, e 86; CF/1988, art. 5o, XXXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825.655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.04.2023; TJMT, EDcl na ApC 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, 2a Câmara Cível, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e por EUZEBIO MENDES DE MELLO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo segundo embargante para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinar a revisão do contrato para aplicação da taxa média de mercado de 1,30% ao mês, bem como determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

O embargante
EUZEBIO MENDES DE MELLO
opôs embargos de declaração (ID. 326643388) alegando omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que, apesar de ter reformado a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, o acórdão não se pronunciou acerca da inversão da sucumbência, mantendo, de forma implícita, a condenação do autor/embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tal como constou na sentença de primeiro grau.

Argumenta que a sentença havia julgado improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Contudo, com o provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo embargante, restou reconhecida a abusividade contratual e a procedência parcial do pedido revisional, havendo reforma substancial do julgado, em benefício do consumidor, com a consequente modificação da relação de vencidos e vencedores.

Sustenta que a omissão em readequar a sucumbência implica violação direta ao princípio da causalidade e à regra expressa do art. 85, §§ 2o, 10 e 11, do Código de Processo Civil, segundo a qual os honorários e custas devem recair sobre a parte efetivamente sucumbente, observada a proporcionalidade entre o êxito e a derrota de cada litigante.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, para que seja suprida a omissão constante no acórdão, expressamente atribuindo instituição financeira a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

O
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos por EUZEBIO MENDES DE MELLO (ID 328777863), alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, uma vez que o embargante estaria buscando, na verdade, a reforma do julgado, e não o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão ou a correção de erro material, hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Argumenta que, conquanto em situações especialíssimas seja possível dar-se aos embargos de declaração efeitos infringentes, isso somente é possível quando existe omissão ou contradição na decisão embargada que justifique o conhecimento dos embargos, porque o órgão julgador, corrigindo a falha no julgado embargado, pode chegar a conclusões diferentes.

No mérito, sustenta que não há que se cogitar a reforma do acórdão quanto aos honorários advocatícios, uma vez que o relator analisou e fundamentou todos os pontos abordados nos autos, não havendo omissão, mas sim insurgência referente à fixação acertada dos honorários sobre a condenação.

Argumenta que, conforme se constata nos fundamentos do acórdão e comparando-a ao pleito descrito na exordial dos presentes autos, a pretensão autoral se materializou na obtenção de apenas o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, sendo um dos vários pedidos formulados na inicial, todos resistidos pelo ora embargado.

Sustenta que, considerando que isso é muito menos do que o pedido originariamente formulado, restou caracterizada, no caso em apreço, a sucumbência mínima do embargado, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, devendo o litigante que perdeu a maior parte arcar inteiramente com as verbas de sucumbência.

Requer a manutenção do acórdão ora embargado quanto aos ônus sucumbenciais, posto que o embargante decaiu da maior parte de seus pedidos, e que seja negado provimento ao recurso interposto pelo embargante, vez que ausente qualquer sorte de omissão, restando ausente a necessidade de aclaramento.

Por sua vez, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
em seus embargos de declaração (ID 327613355), alega omissão no acórdão quanto à análise da tese e das provas apresentadas nos autos, que demonstrariam que a taxa pactuada no empréstimo de 2,10% ao mês não é abusiva pois não ultrapassa média pelo BACEN de 1,45% ao mês (REsp 271.214/RS), considerando o mesmo período e modalidade correspondente, o que afastaria qualquer excesso que justificasse a revisão do contrato.

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso acerca da questão no sentido de que a mera constatação de que a taxa de juros contratada é superior à taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, salvo se for manifestamente excessiva, como nos casos em que ultrapassa o dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central.

Afirma que, na época da contratação (agosto/2021), a taxa média divulgada pelo BACEN correspondia a 1,45% ao mês, sendo assim a taxa contratada de 2,10% ao mês estaria abaixo do limite máximo autorizado, circunstância que, caso fosse observada pelo acórdão, poderia resultar em decisão diversa da adotada por este Tribunal.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, mediante expresso pronunciamento por este Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú Consignado S.A. (ID 329015387),
EUZEBIO MENDES DE MELLO
alega que o embargante busca, na verdade, modificar o julgado, e não sanar omissão, obscuridade ou contradição. Transcreve trecho do voto que fundamentou adequadamente a decisão quanto à taxa média aplicável ao caso, destacando que "
no caso concreto a operação bancária firmada foi efetuada pelo apelante trabalhador do setor público e devido a maior estabilidade de renda devido ao vínculo com o setor público, os juros cobrados são menores, desta feita, a taxa média aplicada no caso é de 1,30% ao mês
".

Argumenta que o parâmetro de utilização da embargante claramente não segue a linha determinada pelo Banco Central, conforme juntado no ID 311849897, e que as irresignações não devem ser atacadas via embargos de declaração, pois o embargante traz uma clara e evidente rediscussão da matéria processual.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que os embargos de declaração não são o meio adequado para a revisão do mérito da decisão embargada, devendo ser rejeitados quando o embargante pretende renovar a discussão de matéria já decidida.

Sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, ou para a correção de erro material, não tendo caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.

Requer o recebimento dos embargos, por tempestivos, e, no mérito, seja negado acolhimento, por não haver nenhum vício contido no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e por EUZEBIO MENDES DE MELLO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo segundo embargante para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinar a revisão do contrato para aplicação da taxa média de mercado de 1,30% ao mês, bem como determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo recurso de integração e não de rediscussão do mérito. Os efeitos modificativos (infringentes) são admitidos apenas de forma excepcional, quando a correção do vício identificado implicar necessária alteração da conclusão do julgado — o que, no presente caso, não se verifica.

Examino cada um dos recursos embargos separadamente.

No caso em tela, as partes firmaram a cédula de crédito bancário no 55965878 (id. 311849896) com as taxas de juros praticada em
taxas de juros de 2,10% ao mês e 28,77% ao ano e CET de 2,16% ao mês e 31,25% ao ano.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da tese e das provas apresentadas nos autos, que demonstrariam que a taxa pactuada no empréstimo de 2,10% ao mês não é abusiva pois a taxa média divulgada pelo Bacen para a operação, no mesmo período era de 1,45% ao mês.

Sustenta que, aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado, o limite de razoabilidade seria de 2,17% ao mês (1,5 × 1,45%). Assim, como a taxa contratada (2,10% a.m.) estaria abaixo desse teto, não haveria excesso a justificar a revisão contratual (REsp 271.214/RS).

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso acerca da questão no sentido de que a mera constatação de que a taxa de juros contratada é superior à taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, salvo se for manifestamente excessiva, como nos casos em que ultrapassa o dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central.

Contudo, ao contrário do que alega o embargante, não há omissão a ser sanada no acórdão. O que se verifica, na verdade, é a pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à taxa média de mercado aplicável ao caso concreto, concluindo, com base nos elementos dos autos, que a taxa média para operações de crédito consignado para servidores públicos em agosto/2021 era de 1,30% ao mês, e não de 1,45% ao mês, como alegado pelo banco e acolhido pela sentença recorrida.

Nesse sentido, o acórdão foi claro ao consignar que:

"
No caso concreto a operação bancária firmada foi efetuada pelo apelante trabalhador do setor público e devido a maior estabilidade de renda devido ao vínculo com o setor público, os juros cobrados são menores, desta feita, a taxa média aplicada no caso é de 1,30% ao mês.

Importante ressaltar que o empréstimo consignado possui características específicas que o diferenciam de outras modalidades de crédito, como o desconto direto em folha de pagamento, que reduz significativamente o risco de inadimplência para a instituição financeira. Essa peculiaridade é considerada na formação da taxa de juros, que tende a ser menor que em outras modalidades de crédito pessoal, o que reforça a conclusão pela abusividade da taxa praticada no caso concreto.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 1,95% ao mês. A taxa contratada foi de 2,10% ao ano, se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado
."

A controvérsia reside na definição da taxa média aplicável à época da contratação (agosto/2021). O autor sustentou que, conforme dados divulgados pelo Banco Central (ID 311849898), a taxa média mensal de juros para operações de crédito consignado a trabalhadores do setor público era de 1,30% ao mês, ao passo que o banco alegou que seria de 1,45%, argumento acolhido pela sentença de primeiro grau, com base em outro relatório (ID 311852368).

No entanto, analisando o conjunto probatório, constata-se que a contratação envolveu trabalhador vinculado ao setor público, cuja menor exposição ao risco justifica a aplicação de taxa média inferior. Por isso, adota-se como referência legítima a taxa de 1,30% ao mês, extraída da série estatística específica para crédito consignado com servidores públicos, divulgada pelo próprio Banco Central.

Como se vê, o acórdão embargado analisou detidamente a questão da taxa média de mercado aplicável ao caso concreto, considerando as peculiaridades da operação bancária firmada pelo apelante, trabalhador do setor público, e concluiu que a taxa média aplicável era de 1,30% ao mês, e não de 1,45% ao mês, como alegado pelo banco.

Ademais, o acórdão também enfrentou expressamente a questão relativa ao parâmetro jurisprudencial para aferição da abusividade da taxa de juros, consignando que, aplicando-se o parâmetro de 1,5 vezes a taxa média de mercado, o teto aceitável seria de 1,95% ao mês, sendo que a taxa contratada foi de 2,10% ao mês, o que configuraria abusividade.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão, mas sim inconformismo do embargante com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou tribunal, ou para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O fato de o acórdão ter chegado a conclusão diversa daquela pretendida pelos embargantes não configura omissão, mas simples dissenso interpretativo quanto à valoração jurídica das provas produzidas, o que, à toda evidência, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

A análise da matéria fática realizada pelo acórdão embargado mostrou-se suficientemente abrangente e aprofundada, abarcando as questões essenciais à formação do convencimento judicial. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que fundamentam seu entendimento.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS . PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO IMPROVIDO. 1
. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1 .022 do CPC/2015
. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/7/2019). 2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 960 .848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008) . 3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal. 4 . Agravo interno improvido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023 – grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Nesse contexto, os dados constantes dos autos (ID 311849898) demonstram que a taxa média aplicável ao caso concreto era de 1,30% ao mês, conforme divulgado pelo Banco Central especificamente para operações dessa natureza.

Portanto, a divergência quanto à taxa média alegada pelo banco encontra-se expressamente enfrentada e devidamente afastada neste voto, não havendo omissão a ser reconhecida sobre o ponto.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Passo, agora, à análise dos embargos de declaração opostos por
EUZEBIO MENDES DE MELLO.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que, apesar de ter reformado a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, o acórdão não se pronunciou acerca da inversão da sucumbência, mantendo, de forma implícita, a condenação do autor/embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tal como constou na sentença de primeiro grau.

De fato, o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargante, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinar a revisão do contrato para aplicação da taxa média de mercado de 1,30% ao mês, bem como determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior, não se pronunciou expressamente acerca da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contudo, tal omissão não se caracteriza como vício a ser sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, "
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
".

Trata-se de questão, inclusive, já definida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
” (
Tema 1.059
).

No caso em análise, o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargante, deixou de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursais.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão, mas sim inconformismo do embargante com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, "
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas", sendo que "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
".

No caso em análise, o autor, ora embargante, formulou diversos pedidos na petição inicial, dentre os quais o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a revisão do contrato para aplicação da taxa média de mercado, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinar a revisão do contrato para aplicação da taxa média de mercado de 1,30% ao mês e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Portanto, considerando que o autor, ora embargante, não obteve êxito em todos os pedidos formulados na petição inicial, não há que se falar em inversão total dos ônus sucumbenciais, mas sim em distribuição proporcional entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Assim, não há omissão a ser sanada no acórdão, mas sim inconformismo do embargante com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ante o exposto
CONHEÇO e REJEITO
ambos os embargos de declaração por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025